Tribunal: CARF
Processo: 12585.000154/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000154/2010-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.661 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA
Havendo omissão e contradição, os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, para que seja suprido o ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
APLICABILIDADE AO CASO. Em caráter excepcional, é admissível a
concessão de efeitos infringentes aos embargos, quando o suprimento da
omissão implicar a alteração do próprio resultado do julgamento.
OMISSÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Considerando que o acórdão embargado deixou de enfrentar em seu
julgamento a matéria acerca da ausência de comprovação do crédito, sendo
este o principal motivo da glosa, cabe o acolhimento dos embargos para sanar
essa omissão e então enfrentar a questão que implica diretamente na liquidez e
certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de (1)
omissão, quanto ao tema falta de documentação (NF sem número e “aguardando
cancelamento”), de (2) obscuridade, em relação ao bem classificado no capítulo 25 da TIPI, nos
termos da nova redação da decisão exarada no Acórdão embargado e (3) de contradição entre a
ementa e o voto condutor, concernente às “preliminares de nulidade e pedido de diligência”, para
excluir da ementa a redação que trata desses assuntos, e que passa a dar a seguinte redação ao
dispositivo do Acórdão embargado, excluindo-se os textos das letras “b” e “g”: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer os créditos sobre os gastos com: a) Aditivos e Cargas para
Fertilizantes; c) Amido de milho (TIPI 11.03); d) Embalagens big bags; e) Barras de metal -
moinhos de barra; f) Combustíveis e lubrificantes empregados na movimentação interna de
insumos (óleo diesel, gás GLP, gás natural);; h) "Materiais manut. mecânica PJ" e
"combustíveis" (contas 4351011 e 4371001) - apenas os utilizados nas empilhadeira; i)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000154/2010-37
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

"Materiais manut. Produção PJ país" (conta 4351013); j) Serviços de topografia, sondagem e
engenharia; k) Serviços de "carregamento e expedição" e "cabotagem"; l) Serviços de dragagem
e "limpa fossa"; m) Serviços de "fabricação de brita"; n) Corte e carregamento PJ (conta
4221004); o) Carga e Descarga (conta 4352006); p) Demais Serviços PJ (CONTA 4351007) -
apenas para o serviço de corte de lenha; q) Serviços Manutenção Elétrica PJ País (4351001); r)
Serviços Manutenção Mecânica PJ País (4351003); s) Serviços Manutenção Civil PJ País
(4351004); t) Demais Serviços(4352009); u) Aluguéis de equipamentos" (Conta 4385002); e,
finalmente, v) Fretes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-006.110, de 24/10/2019
(fls. 769 a 813)1, no qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção acordou, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer os créditos sobre os gastos com: a) “Aditivos e Cargas para Fertilizantes”; b)
“Bens classificados no capítulo 25 da TIPI”; c) “Amido de milho (TIPI 11.03)”; d)
“Embalagens big bags”; e) “Barras de metal - moinhos de barra”; f) “Combustíveis e
lubrificantes empregados na movimentação interna de insumos (óleo diesel, gás GLP,
gás natural)”; g) “Aditivos de Moagem”; “Explosivos P.J. País”; “Combustíveis e
Lubrificantes” (Contas 4223006, 4223002 e 4223001); h) “Materiais manut. mecânica
PJ” e “combustíveis” (contas 4351011 e 4371001) - apenas os utilizados nas
empilhadeiras; i) “Materiais manut. Produção PJ país” (conta 4351013); j) “Serviços de
topografia, sondagem e engenharia”; k) Serviços de “carregamento e expedição” e
“cabotagem”; l) Serviços de dragagem e “limpa fossa”; m) Serviços de “fabricação de
brita”; n) “Corte e carregamento PJ (conta 4221004)”; o) “Carga e Descarga (conta
4352006)”; p) “Demais Serviços PJ (CONTA 4351007)” - apenas para o serviço de
corte de lenha; q) “Serviços Manutenção Elétrica PJ País (4351001)”; r) “Serviços
Manutenção Mecânica PJ País (4351003)”; s) “Serviços Manutenção Civil PJ País
(4351004)”; t) “Demais Serviços (4352009)”; u) “Aluguéis de equipamentos” (Conta
4385002); e, v) “Fretes”.
Transcreve-se, para maior clareza, a ementa do Acórdão embargado, na matéria que é
objeto de embargos:
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. Não procedem as
arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se
o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade e
quando todos os elementos dos autos são suficientes a formação da convicção do
julgador.
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação
a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. (...)”
(Ac. 3201-006.110, Relator Cons. Leonardo Correia Lima Macedo, unânime,
sessão de 24/10/2019)
A alegação da embargante, em síntese, é de contradição, pois a ementa do acórdão faz
referência a matérias que não foram abordadas no julgado e que sequer compõem a lide
(“preliminares de nulidade e pedido de diligência”); de omissão, quanto à glosa dos
“Bens utilizados como insumo”, mais especificamente em relação a “Aditivos de
Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Combustíveis e Lubrificantes”, para os quais foi
enfrentada somente uma das duas razões de glosa, ficando o colegiado silente sobre a
falta de identificação (“...valores foram informados nos arquivos sem o número da nota
fiscal e/ou com descrição contendo o texto aguardando cancelamento”); de omissão,
quanto à extensão do provimento em relação a fretes, especialmente os fretes de
insumos tributados à alíquota zero; e de obscuridade, quanto à “glosa de créditos de
insumos sujeitos à alíquota zero” (sobre o provimento para produtos de uso
veterinário-Capítulo 25 da TIPI, a decisão não analisou o caso à luz da Lei no
10.925/2004, que reduz a zero alíquotas de adubos/fertilizantes do Capítulo 31 da TIPI,
não alcançando os insumos do Capítulo 25), havendo, caso não se acate a obscuridade,
omissão sobre o caulim, não havendo prova de que seja aplicado à produção animal (e
não à fabricação e fertilizantes).
2. Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Embargos foi enviado para ciência à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN em 13/11/2019 (fl. 814), iniciando-se a contagem do trintídio previsto
no art. 7o da Portaria Ministerial no 343, de 09/07/2015, para que se considere
cientificada a Fazenda. Portanto, são tempestivos os embargos interpostos em
25/11/2019 (fls. 815 a 822), não sendo encontrados outros óbices formais à
admissibilidade.
3. Exame dos Vícios Suscitados
Sobre os Embargos de Declaração, esclarece o art. 65 do Anexo II do RICARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
“STJ - Embargos Decl. no Recurso em MS Edcl. no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (entre outros)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR
O JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO
SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
MATERIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O
fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui
erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a
correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao
agravo interno. (EDcl. no AgRg. nos EDcl. no REsp. 659.484/RS, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe.
05/08/2008)”
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de contradição, omissões e
obscuridade, com alegação residual de omissão, subsidiária à de obscuridade.
A contradição apontada se refere à menção, na ementa, a “preliminares de nulidade e
pedido de diligência”, temas não tratados no julgado e que sequer compõem a lide.
De fato, em busca ao texto do acórdão embargado, tais temas não se encontram
presentes. No voto, analisa-se o conceito de insumos disciplinado pelo STJ (fl. 795), as
glosas de aditivos e cargas para fertilizantes (fls. 795 a 797), os bens classificados no
Cap. 31 da TIPI (fls. 797/798), os bens classificados no Cap. 25 da TIPI (fls. 798/799),
o amido de milho (fls. 799/800), os big bags (fl. 800), barras de metal (fls. 800/801),
“Combustíveis e lubrificantes empregados na movimentação interna de insumos” (fls.
801/802); “Aditivos de Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Combustíveis e
Lubrificantes” (Contas 4223006, 4223002 e 4223001 - fls. 802/803); “Materiais manut.
mecânica PJ” e “combustíveis” (contas 4351011 e 4371001 - fl. 803); “Materiais manut.
Produção PJ país” (conta 4351013 - fls. 803/804); Serviços (fls. 804 a 810); Aluguéis de
equipamentos (fl. 810); Fretes (fls. 810/811); e bens do imobilizado (fl. 811).
Tais temas foram mencionados, provavelmente por lapso, apenas na ementa. não
compondo as matérias contenciosas em sede recursal, o que demanda o seguimento
dos” embargos, para esclarecimentos do colegiado em relação ao teor da ementa e à
existência de eventuais lapsos.
A primeira omissão apontada se refere à falta de enfrentamento de uma das razões de
glosa, no caso de “Aditivos de Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Combustíveis e
Lubrificantes”.
Compulsando o texto do voto condutor, percebe-se que o tema se encontra às fls.
802/803, no tópico intitulado “Aditivos de Moagem”; “Explosivos P.J. País”;
“Combustíveis e Lubrificantes” (Contas 4223006, 4223002 e 4223001), sendo assim
justificado o provimento:
“115. A fiscalização glosou os valores das aquisições destes bens, alguns porque os
valores foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com descrição
“aguardando cancelamento” e, outros, por falta de identificação e por não se
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

enquadrarem no conceito de insumo, por não serem utilizados diretamente no processo
produtivo e sim em etapas anteriores (e-fl. 641)
O julgador de primeira instância negou provimento sob o fundamento de que os valores
foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com descrição
“aguardando cancelamento” e, outros, por falta de identificação e por não se
enquadrarem no conceito de insumo.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente.
De fato, a descrição do processo produtivo e os argumentos acostados aos autos são
suficientes para dar provimentos aos créditos decorrentes dos itens relacionados neste
tópico.
(...)
O crédito independe da etapa da cadeia produtiva, sendo que tais insumos são
necessários, relevantes e imprescindíveis para a obtenção do produto final.
Diante de todo o exposto voto por dar provimento para aditivos de moagem, explosivos
e combustíveis e lubrificantes.”
O que alega a Fazenda é que as razões de glosa não se resumem ao conceito de insumo,
mas também à falta de identificação, transcrevendo o relatório fiscal, no aqui já
reproduzido item 115.
O acórdão embargado, de fato, não enfrentou essa segunda razão de glosa (créditos sem
o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”), em relação a “Aditivos de Moagem”; “Explosivos P.J. País”;
“Combustíveis e Lubrificantes”, o que demanda análise do colegiado, com seguimento
dos embargos.
A segunda omissão indicada se refere a fretes, mais especificamente a fretes de
insumos tributados à alíquota zero. O tema dos fretes, como exposto, foi tratado pelo
voto condutor às fls. 810/811, sem qualquer menção a fretes de produtos tributados à
alíquota zero (embora se mencione fretes de produtos não tributados). Assim, mais esse
tema demanda análise do colegiado, com seguimento dos embargos.
O derradeiro vício suscitado pela embargante se refere a obscuridade, quanto à glosa de
“bens classificados no capítulo 25 da TIPI”.
O tema é tratado, no voto condutor, às fls. 798/799:
“Verifica-se que a Fiscalização glosou, sem distinção, todas as aquisições de bens
classificados no Capítulo 25 da TIPI, sob a justificativa de que tais bens estariam
sujeitos à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos do art. 1o, IV, da Lei
10.925/2004. (e-fl. 687)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de produtos
classificados no Capítulo 25 da NCM/TIPI tributados a alíquota zero.
Dentro deste grupo de produtos, a Recorrente defende que a fiscalização errou ao glosar
produtos de uso veterinário que dariam direito ao crédito.
(...)
Neste ponto, a turma durante a sessão de julgamento entendeu que apenas os bens
classificados no capítulo 25 da TIPI dariam direito ao crédito.”
A justificativa para a glosa é apresentada no recurso voluntário, que transcreve o item
10 do despacho decisório, fundado na redução de alíquota a zero promovida pela Lei no
10.925/2004, para:
“I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de
uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI (...);
(...)
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;”
(grifo nosso)
A obscuridade apontada pela embargante é no sentido de que o provimento foi
exatamente para o Capítulo 25, no qual não consta a exceção legal para produtos de uso
veterinário.
De fato, o voto condutor, que sequer menciona ou transcreve legislação nesse item,
demanda esclarecimento sobre as razões de ter aplicado o tratamento do inciso I da lei
aos bens descritos no inciso IV, a ser dado pelo colegiado, no seguimento dos
embargos. E, tendo em vista a acolhida da alegação de obscuridade, desnecessária a
análise da omissão alternativa/reflexa.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vícios de omissões, contradição e
obscuridade na decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente
improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao
colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no
art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.
4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão (sobre o
tema da falta de documentação - NF sem número e “aguardando cancelamento”,
especificamente no que se refere a itens tratados no tópico “Aditivos de Moagem”;
“Explosivos P.J. País”; “Combustíveis e Lubrificantes” - Contas 4223006, 4223002 e
4223001, e sobre o tema dos fretes de produtos tributados à alíquota zero), obscuridade
(em relação a bens classificados no capítulo 25 da TIPI) e contradição (entre a ementa e
o voto condutor, em relação às “preliminares de nulidade e pedido de diligência”).
Encaminhe-se ao relator (Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo), para inclusão
em pauta de julgamento.
Considerando que o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo não compõe
mais o colegiado os autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para apreciação do mérito apenas as seguintes alegações:

Omissão (sobre o tema da falta de documentação - NF sem número e “aguardando
cancelamento”), especificamente no que se refere a itens tratados no tópico “Aditivos de
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

Moagem”; “Explosivos P.J. País”; “Combustíveis e Lubrificantes” - Contas 4223006,
4223002 e 4223001.
Sobre esse tópico o relatório fiscal justificou a glosa da seguinte forma:
115. A fiscalização glosou os valores das aquisições destes bens, alguns porque
os valores foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com
descrição “aguardando cancelamento” e, outros, por falta de identificação e por
não se enquadrarem no conceito de insumo, por não serem utilizados
diretamente no processo produtivo e sim em etapas anteriores. (e-fl. 641
O julgador, por sua vez, deu provimento ao recurso, com as seguintes conclusões:
O crédito independe da etapa da cadeia produtiva, sendo que tais insumos são
necessários, relevantes e imprescindíveis para a obtenção do produto final.
Diante de todo o exposto voto por dar provimento para aditivos de moagem, explosivos
e combustíveis e lubrificantes.
De fato, houve uma omissão no julgado com relação a ausência de comprovação,
visto que o motivo da glosa não se limitou ao fato dos insumos não serem utilizados diretamente
no processo produtivo, mas antes de tudo, porque alguns valores foram informados a fiscalização
de forma irregular.
Nesse ponto, em que pese concordar com o julgador do acórdão, ora embargado,
em dar o crédito nesse insumo, já que justificada a sua relevância no processo produtivo (vide
e.fls 299 à 304), entendo que a insuficiência de provas das despesas impede que o crédito seja
concedido, ora pela precariedade no saneamento das informações nos arquivos disponibilizados
a fiscalização, ora porque a recorrente não se desincumbiu de contrapor os fatos determinantes
para este saneamento, limitando-se apenas em dizer que a “descrição “aguardando cancelamento”,
seria mera “indicação de controle interno para fins de reclassificação contábil.
Sendo assim, acolho os embargos e mantenho as glosas relacionadas a esse item,
visto que carente de comprovação idônea e por essa razão ausente a liquidez e certeza.

Omissão sobre o tema dos fretes de produtos tributados à alíquota zero.
Outro ponto suscitado como omissão é relacionado aos fretes de produtos tributados
à alíquota zero. Sobre ele constou no despacho decisório o seguinte:
11. Frete de compra: Foram aceitos os fretes de mercadorias identificados como frete
de compras. As aquisições de matérias primas com alíquota zero não dão direito ao
crédito, estendendo-se ao custo do seu transporte.
No acórdão embargado, a questão relacionada ao frete foi julgado sob os
seguintes fundamentos:
Fretes
Sob essa categoria foram glosados valores associados as despesas com fretes em geral.
- Fretes na venda;
- Fretes nas demais operações;
- Fretes de insumos não-tributados; (grifo meu)
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

O CARF tem jurisprudência onde entende que as atividades de logística e
movimentação interna integram o processo produtivo. Ver acórdãos: CARF - Acórdão
no 3403-001.597; CARF - Acórdão no 3302-003.097; e CARF - Acórdão no 3402-
002.881.
Nessa mesma linha, a jurisprudência recente do CARF é no sentido de aceitar os
créditos com as despesas de frete em geral. (grifo meu)
(...)
Os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais a produção. Assim,
entendo que atendem aos parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Voto por reverter as glosas dos serviços de frete.
Aqui entendo que não houve omissão por parte do julgador, especialmente porque
explicitou estar julgando a glosa que trata do frete de insumos não-tributados e alinhou a sua
decisão ao termo “despesas de frete em geral”, expressão que demonstrar ter tratado todas as
glosas relacionadas ao frete.
Nesse sentido, entendo pela ausência de omissão e mantenho o voto como restou
julgado.

Obscuridade (em relação a bens classificados no capítulo 25 da TIPI.
Sobre esse tema constou no acórdão embargado as seguintes conclusões:
Bens classificados no capítulo 25 da TIPI
Verifica-se que a Fiscalização glosou, sem distinção, todas as aquisições
de bens classificados no Capítulo 25 da TIPI, sob a justificativa de que
tais bens estariam sujeitos à alíquota zero doPIS e da COFINS, nos
termos do art. 1o, IV, da Lei 10.925/2004. (e-fl. 687)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de produtos
classificados no Capítulo 25 da NCM/TIPI tributados a alíquota zero.
Dentro deste grupo de produtos, a Recorrente defende que a fiscalização errou ao glosar
produtos de uso veterinário que dariam direito ao crédito.
Sobre o assunto, com respeito ao enxofre o julgador de primeira instância analisou as
glosas, concluindo que os insumos poderiam ser utilizados tanto para nutrição animal
como para fertilizantes, sendo que não havia como distinguir a parcela utilizada em cada
uma dessas finalidades.
66. Assim, caso o enxofre fosse considerado insumo, a contribuinte
deveria especificar qual a parcela do referido produto foi utilizada
apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como
matéria-prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
Porém, esta discriminação não foi apresentada. (e-fl. 635)
Também no tocante da rocha fosfática, o julgador entendeu que faltavam elementos
para diferenciar as parcelas aplicadas em cada finalidade.
77. No entanto, pela própria descrição do bem “rocha fosfática”,
verifica-se que é utilizado como fonte primária, na etapa de extração de
minérios, para a obtenção do “fósforo” que, este sim, será empregado
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

diretamente como matéria-prima na fabricação de fertilizantes
fosfatados. (e-fl. 636)
Por último, o caulim também pode ser utilizado de diversas formas.
Neste ponto, a turma durante a sessão de julgamento entendeu que apenas os bens
classificados no capítulo 25 da TIPI dariam direito ao crédito.(grifo meu)
Diante de todo o exposto voto por dar provimento apenas para os bens classificados no
capítulo 25 da TIPI.
A embargante, por sua vez, aduziu em seus embargos o seguinte entendimento e
as seguintes considerações acerca do julgado:
Nota-se que o Colegiado entendeu que os gastos com insumos classificados no capítulo
25 da TIPI são usados exclusivamente para uso veterinário, fazendo, assim, jus ao
crédito.
Entretanto a Lei 10.925/2004, dispõe expressamente que ficam reduzidas a zero as
alíquotas de PIS/Cofins incidentes na importação e comercialização no mercado interno
de fertilizantes e corretivos de solo, excluindo expressamente, tão somente, os produtos
de uso veterinário do inciso I, que se refere exclusivamente a adubos/fertilizantes
classificados no capítulo 31, não alcançando, s.m.j., os insumos classificados no
capítulo 25.
Convém transcrever o que estabelece a Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de
uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de
2002, e suas matérias primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias primas;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Ou seja, não há qualquer dúvida de que foram reduzidas à zero as alíquotas incidentes
sobre as aquisições dos corretivos de solo de origem mineral classificados no capítulo
25.
Assim, resta obscuro o ponto, porquanto embora a turma tenha entendido que apenas os
insumos classificados no capítulo 25 da TIPI são utilizados exclusivamente para uso
veterinário, e, portanto, dão direito ao crédito; o inciso III, do art. 1o da Lei no
10.925/2004 não faz qualquer ressalva quanto aos produtos veterinários classificados no
capítulo 25, estando sujeitos, pois, à alíquota zero.
Eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada, e o entendimento de que os
insumos classificados no capítulo 25 utilizados exclusivamente para uso veterinário dão
direito ao crédito seja mantido, resta omissão a ser aclarada.
Como bem salientado pela DRJ, em que pese a defesa alegue que se trata de um bem
destinado à nutrição animal, ou seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota
zero do PIS, pela própria descrição do caulim e da “rocha fosfática” que apresenta,
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

verifica-se que é um minério que pode ser utilizado tanto para a industrialização de
rações (nutrição animal), como fertilizantes, que também são produzidos pela empresa.
Contudo, a defesa não apresenta a comprovação de que os insumos classificados no
capítulo 25 da TIPI são totalmente aplicados para produção de nutrição animal, ou a
discriminação de qual parcela destas matérias primas foi utilizada apenas para produzir
nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria prima na fabricação de
fertilizantes (sujeita à alíquota zero), não tendo, pois, desincumbindo-se do seu ônus
probatório, a fim de distinguir a parcela utilizada em cada uma dessas finalidades. Por
essa razão, apesar de não ser possível conceder o crédito sobre todos os insumos
classificados no capítulo 25, a Turma não se manifestou acerca de tal distinção.
Inicialmente observo que a legislação, Lei 10.925 de 2004, artigo 1o, inciso IV
determina que apenas “corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”
fica reduzido a alíquota zero, logo, todo e qualquer outro produto do capítulo 25, que não seja
corretivo de solo de origem mineral sofrerá tributação. Embora a embargante cite o inciso III no
seu texto, o inciso que de fato é pertinente ao assunto é o inciso IV.
Ademais, a discursão que sobressai nos autos é sobre a utilização dos produtos
classificados no capítulo 25 da TIPI que pode ser utilizado na correção de solo e também na
nutrição animal, conforme tese defensiva do recorrente.
A recorrente argumenta que a utilização dos aludidos produtos é para uma das
atividades da empresa, que destina-se a fabricação de alimentos para animais, possuindo,
inclusive, um CNAE sobre essa atividade. E nesse ponto a recorrente discorre sobre as
aquisições serem destinadas a filial que se dedica à fabricação de componentes de nutrição
animal, contudo, são alegações desprovidas de comprovação quanto a utilização de fato do
produto. Inclusive, é importante destacar a descrição que o contribuinte faz de cada produto,
vejamos:
Enxofre Bruto (fornecedor: "FERTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO"): utilizado na
fabricação de componentes de nutrição animal (uso veterinário). Sobre o uso de Enxofre
para produção de componentes de ração animal, a Recorrente remete, novamente, ao
arquivo "Rotas de Produção" anteriormente mencionado, o qual descreve as matérias-
primas empregadas na produção de componentes de ração animal (doc. 08). É de se
ressaltar, inclusive, que todas as aquisições estão identificadas como "ENXOFRE
BRUTO (NUTRIÇÃO) GRL (MP)" e foram realizadas pela filial da Recorrente em
Cajati/SP - filial que se dedica à fabricação de componentes de nutrição animal.
Rocha Fosfática (fornecedores: ULTRAFERTIL e YARA BRASIL FERTILIZANTES
S/A): as rochas fosfáticas são a fonte primária da principal matéria-prima para a
produção dos bens comercializados pela Recorrente, qual seja, o Fósforo (P),
empregado na fabricação de fertilizantes fosfatados. O Fósforo (P) é extraído pelo
processo de mineração e beneficiamento das rochas fosfáticas, nas quais está presente
na forma de apatita (cristais finos, que contém o elemento Fósforo).
- CAULIM (Fornecedor: BRASCLAY EMPRESA DE MINERAÇÃO): O Caulim é
uma substância empregada no processo produtivo de Ácido Fosfórico, sendo uma
substância rica em Silício e Alumínio, e que é adicionada, intencionalmente, com intuito
de aumentar a velocidade de filtração da polpa fosfática, resultante do beneficiamento
das rochas fosfáticas em moinhos (i.e., em meio líquido).
Desta feita, em que pese a empresa ter uma atividade voltada para produção de
alimentação animal, também possui atividade de produção de fertilizantes, logo, os produtos em
questão poderiam ser destinado a qualquer das atividades da recorrente e por essa razão se faz
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

necessária comprovação acerca da utilização específica dos produtos, diversa da correção do solo
e em qual quantidade para cada atividade.
Veja-se que para a “Rocha Fosfática” e o “caulim” a recorrente nem mesmo
explicou o seu uso de forma diversa ao que esta previsto no inciso “IV - corretivo de solo de
origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”, fato que colabora para a classificação
como produto adquirido com a alíquota zero.
Não tendo, pois, a recorrente, se desincumbido do seu ônus probatório, a fim de se
distinguir a parcela utilizada em cada uma dessas atividades, ou seja, não foi esclarecido no
Recurso Voluntário a quantidade de caulim, rocha fosfática e enxofre destinada para cada
atividade que não seja como corretivo de solo de origem mineral. A ausência dessas definições
impede concluir pela exclusão da glosa, visto que não há liquidez e certeza no crédito
pretendido.
Estando diante da necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito,
faz-se necessário destacar que, a recorrente traz explicações acerca do aproveitamento dos
produtos classificados no capítulo 25 da TIPI como insumo, dado que estes seriam utilizados em
atividade produtiva diferente da correção de solo, buscando inverter o ônus da prova que é dela
recorrente. Isso porque, alega que a fiscalização incorreu sob mera presunção, na medida em que
sequer confirmou se os insumos, de fato, estariam sujeitos à alíquota zero, revelando verdadeira
insuficiência da atividade fiscalizatória.
É de conhecimento geral que as regras do Código de Processo Civil aplicam-se de
forma subsidiária ao processo administrativo fiscal e a regra geral acerca do ônus probatório é a
seguinte:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Alega a recorrente também que:
“Ora, a escrituração contábil regular da Recorrente fornecida a fiscalização faz prova
contra a vazia alegação de que os insumos estariam sujeitos à alíquota zero. Se a
Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos das aludidas matérias-primas
é porque essas foram tributadas”.
Ocorre que, dentro desse contexto fático, deve ser observado que a escrituração
contábil, revestida pelos Livros Diário e Razão, não consiste de documento hábil para comprovar
as operações cujos valores foram glosados da base de cálculo do crédito pleiteado.
É certo que a contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa, entretanto, somente faz prova a seu favor nos casos em que, além de observadas as
disposições legais, os fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e
idôneos notadamente quando em relação a estes exista alguma previsão legal de benefício fiscal,
como é o caso de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Destarte a legislação fiscal aplicável exige que a determinação das contribuições não pode
prescindir de documentação hábil e idônea que confira ao registro contábil a garantia mínima dos
seus efeitos tributários.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

Nesse passo ainda que a recorrente tenha submetido a fiscalização todas notas
fiscais de aquisição dos insumos em questão, o que se esta a dizer é que a fiscalização se
equivocou ao não aferir que sob estes documentos fiscais houveram a incidência das
contribuições, mas sim aquisições com alíquota zero. Neste caso, mais uma vez caberia a
recorrente elucidar a contradição e trazer aos autos dados/informações contundentes, afim de
lançar luzes para que este julgador pudesse afastar os embargos, o que não ocorreu!
É justamente nesse sentido que tenho que concordar com a embargante quando
diz:
A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para
produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria prima foi
utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria
prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
O que se revela nos autos é que para qualquer dos insumos glosados pelo motivo
de terem sido adquiridos com a alíquota zero, por estarem inseridos no inciso IV do artigo 1o da
Lei no 10.925/2004, não houve comprovação sobre o seu uso na produção.
Desta forma entendo por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes negando provimento para os bens classificados no capítulo 25 da TIPI, por não
haver comprovação de este insumo tenham sofrido tributação e com isso seja possível afastar a
glosa.

Contradição (entre a ementa e o voto condutor, em relação às
“preliminares de nulidade e pedido de diligência”).
Sobre a contradição aponta no que se refere a constar na ementa menção a
preliminar de nulidade e pedido de diligência, acolho os embargos, visto que tais argumentos não
constaram no Recurso Voluntário, sendo certo ser um erro material da ementa do voto
embargado.
Sendo assim, entendo que deve ser retirado da ementa os parágrafos que tratam de
preliminar de nulidade e pedido de diligência e observo que a retirada do texto desses assuntos
em nada modifica o dispositivo. Que são os seguintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade e quando
todos os elementos dos autos são suficientes a formação da convicção do julgador.
Conclusão
Concluo, portanto, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração nos
seguintes termos:
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000154/2010-37

 acolher a omissão sobre o tema da falta de documentação - NF sem número e
“aguardando cancelamento” e manter a glosa conforme determinado pela
fiscalização (item G do dispositivo);
 Deixar de acolher a omissão do item frete;
 Acolher a obscuridade (em relação ao bem classificado no capítulo 25 da
TIPI) e manter a glosa conforme determinado pela fiscalização (item B do
dispositivo);
 Acolher contradição (entre a ementa e o voto condutor, em relação às
“preliminares de nulidade e pedido de diligência”), retirando da ementa a
redação que trata desses assuntos.
E no dispositivo passa a constar a seguinte redação, com a exclusão dos itens B e
G: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reconhecer os créditos sobre os gastos com: a) Aditivos e Cargas para
Fertilizantes; c) Amido de milho (TIPI 11.03); d) Embalagens big bags; e) Barras de metal -
moinhos de barra; f) Combustíveis e lubrificantes empregados na movimentação interna de
insumos (óleo diesel, gás GLP, gás natural);; h) "Materiais manut. mecânica PJ" e
"combustíveis" (contas 4351011 e 4371001) - apenas os utilizados nas empilhadeira; i)
"Materiais manut. Produção PJ país" (conta 4351013); j) Serviços de topografia, sondagem e
engenharia; k) Serviços de "carregamento e expedição" e "cabotagem"; l) Serviços de dragagem
e "limpa fossa"; m) Serviços de "fabricação de brita"; n) Corte e carregamento PJ (conta
4221004); o) Carga e Descarga (conta 4352006); p) Demais Serviços PJ (CONTA 4351007) -
apenas para o serviço de corte de lenha; q) Serviços Manutenção Elétrica PJ País (4351001); r)
Serviços Manutenção Mecânica PJ País (4351003); s) Serviços Manutenção Civil PJ País
(4351004); t) Demais Serviços (4352009); u) Aluguéis de equipamentos" (Conta 4385002); e,
finalmente, v) Fretes.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital